Tribunal: TJPA
Processo: 0033940-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033940-05.2010.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM CAMARA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EWERTON SOUSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. DECISAO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO SENDO CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial por videoconferência, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0033940-05.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EVANDRO ANTUNES COSTA (OAB/PA 11.138)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 2894081)

AGRAVADO: EWERTON SOUSA PINHEIRO

ADVOGADA: DOMINGAS FERREIRA VIEIRA (OAB/PA 8. 897)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de Agravo Interno (ID 3378952) interposto pelo Município de Belém contra decisão unipessoal desta relatoria que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do ente público, no sentido ratificar a condenação quanto aos depósitos relativos ao FGTS (Temas 191, 308 e 916 STF), porém, sem direito a outras verbas como férias ou 13º Salários (Tema 308/STF), respeitando-se a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Em síntese, o agravante alega que os precedentes do STF utilizados pela decisão recorrida não se aplicam a presente hipótese visto que não se trata de empregado público e sim de servidor temporário regido pelo RJU Municipal (Lei nº 7.502/90). Defendeu que não houve nulidade do vínculo considerando a vigência de 04 (quatro) anos alegando que estaria em consonância com a Lei Municipal nº 7.453/89. Conclusivamente, requer o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimado o agravado não apresentou contrarrazões (ID 3504963).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão hostilizada é a seguinte:

“De início, no que concerne a prescrição registro que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF, pelo rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal superou o entendimento acerca da prescrição trintenária do FGTS, outrossim passou a fixa-la como quinquenal ex vi art. 7º, XXIX, da CF/88.

No presente caso o contrato temporário vigorou entre 01/01/2003 a 31/12/2008, sendo ajuizada a ação de cobrança em 26/08/2010. Assim, apesar de a ação ter sido ajuizada dentro do biênio subsequente ao término do contrato o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral - STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux. STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916), razões pelas quais não procedem as razões recursais no que pretendem afastar o direito à verba fundiária.

É valido acrescentar que o Plenário do STF
no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 308), também submetido à sistemática da repercussão geral, vedou
o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho (férias e 13º salário) aos servidores temporários, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

Trata-se, portanto de matéria pacificada e insurgência recursal conhecida pelos membros desta Corte.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido ratificar a condenação quanto aos depósitos relativos ao FGTS (Temas 191, 308 e 916 STF), porém, sem direito a outras verbas como férias ou 13º Salários (Tema 308/STF), respeitando-se a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608), sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).”
(ID 2894081).

Como se observa na decisão agravada ficou perfeitamente consignada a nulidade do vínculo, aliás, desnaturado pelas prorrogações expressamente admitidas pelo agravante em lapso temporal (04 anos) superior ao previsto nos §§ 1º e 2º do art. 13 da Lei Municipal nº 7.453/89, confira-se:

“Art. 13 - Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

(...)

§ 1º - As contratações de que trata o "caput" deste artigo serão autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, em despacho fundamentado, onde declare a necessidade de interesse público, após a manifestação do órgão envolvido.

§ 2º - A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato.”

Dessa forma, no presente caso tendo o contrato temporário vigorado entre 01/01/2003 a 31/12/2008 evidente o seu desvirtuamento ante o prazo que desborda da transitoriedade prevista pelo Texto Constitucional quanto a excepcional e precária modalidade de recrutamento (art. 37, IX).

Não merece melhor sorte a tese recursal quanto a inaplicabilidade do FGTS aos servidores públicos temporários.

Os precedentes citados pela decisão agravada, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou mesmo nos casos
em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos – remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 191).

Além disso, o STF (Tema 916) ampliou a situação jurídica inicialmente legitimadora da percepção do FGTS (Tema 191), deixando claro que a contratação temporária, quando deixar de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF) torna nulo o ajuste autorizando a percepção da rubrica fundiária (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

É necessário acrescentar que o próprio STF, quando apreciou aos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916) asseverou que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Na mesma linha se posicionou o Tribunal da Cidadania. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FGTS. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/10/2013). Precedentes.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que houve renovações sucessivas do contrato.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1619785/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

Dito isto, mostra-se totalmente infundada a pretensão do agravante em tentar refutar o reconhecimento do direito ao FGTS.

Outrossim a decisão agravada está fundamentada em julgados vinculativos proferidos pelo STJ e STF, sob as sistemáticas do recurso repetitivo e da repercussão geral, razão pela qual a interposição do Agravo Interno nesta situação específica configura manejo de recurso manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso não se trata de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio tribunal de justiça estadual.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) deve ser fixado no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada nas duas cortes de uniformização cujos precedentes foram expressamente citados na decisão agravada tornando ainda mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2020